Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC). Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso sem comprovante do preparo.
3. No caso, não houve recolhimento do preparo da apelação do ora agravante após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para saneamento do vício. Em consequência, o recurso não deve ser conhecido; está deserto.
4. O requisito do preparo não representa violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal ou dignidade humana. Ao contrário, a condição é exigência da legislação processual que pode ser afastada em hipóteses específicas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.